Tribunal: TJMT
Processo: 0002536-41.2017.8.11.0087
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002536-41.2017.8.11.0087
RECORRENTE: RHANA KARLA LOPES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RHANA KARLA LOPES (Id. 39927977), com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 27399480):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EMPREGO DE ASFIXIA E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – 1. AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA – POSSIBILIDADE – MATÉRIA PENDENTE DE NOVO EXAME PELO STF – ANÁLISE IMINENTE – PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA – 2. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JÚRI – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS EM PLENÁRIO – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. DOSIMETRIA – 3.1. ATENUANTE DA MENORIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDIÇÃO ETÁRIA COMPROVADA – NÃO APLICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL – SÚMULA 231 DO STJ – 3.2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE 1/4 IDONEAMENTE FUNDAMENTADO – 4. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 – O Supremo Tribunal Federal vinha entendendo que a execução provisória da pena ordenada após a prolação de édito condenatório pelo Tribunal do Júri, ainda que pendente a análise de recursos ordinários, a exemplo da apelação, não violava o princípio da presunção de nãoculpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), dada a sua mitigação pelo igualmente constitucional princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF). Recentemente, por outro lado, a matéria voltou a ser debatida no Pretório Excelso, contudo, por ora, inexiste decisão definitiva sobre a controvérsia. Portanto, diante desse quadro permeado de incertezas, deve ser suspensa, em nome da segurança jurídica, a ordem de imediato cumprimento da pena imposta à apelante, sobretudo em se tratando de agente primária, de bons antecedentes e que compareceu a todos os atos processuais; 2 - Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença, escolhida dentre as versões debatidas em plenário, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório, especialmente, se há nos autos declarações de testemunhas, ouvidas em plenário, aptas a amparar a tese acusatória; 3.1 - Se à época das infrações penais, o agente era menor e 21 anos, incideem seu favor a atenuante da menoridade relativa, todavia, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal (Súmula no. 231, STJ), inviável a aplicação da benesse, se a pena-base já foi fixada no mínimo legal; 3.2 – Inviável estabelecer-se a causa de diminuição da pena prevista no art. 121, § 1o, do CP em sua fração máxima de 1/3, se o magistrado Presidente do Tribunal do Júri elegeu fração intermediária (1/4) mediante fundamentação idônea para tanto, consubstanciada no tempo decorrido entre o motivo de relevante valor social ou moral (tentativa de estupro praticado pela vítima contra a Apelante) e a data do crime, além da incerteza acerca da gravidade desse abuso sofrido. 4 - A miserabilidade econômico-financeira do condenado, que implica na impossibilidade de adimplir a obrigação de pagamento das custas processuais, expressa no art. 804 do CPP, deve ser verificada pelo Juízo da Execução Penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à fase da Execução Penal.” (Ap 0002536-41.2017.8.11.0087, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020)
Alega violação ao art. 121, §1°, do CP, ao argumento de inidoneidade dos fundamentos apresentados pela câmara julgadora para obstar a aplicação da fração máxima (um terço) para a causa de diminuição da pena referente ao homicídio privilegiado.
Recurso tempestivo (Id. 39992964).
Contrarrazões – Id. 40366020.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, defende a Recorrente ofensa ao art. 121, §1°, do CP, ao argumento de inidoneidade dos fundamentos apresentados pelo órgão fracionário para obstar a aplicação da fração máxima para a causa de diminuição da pena referente ao homicídio privilegiado.
No aresto assim restou consignado:
“Na hipótese, o d. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fundamentou a escolha da fração de 1/4 sob o argumento de que deixou de adotar a redução mínima por reconhecer o decurso de tempo entre a reconhecida tentativa de abuso e a data do crime e, também, deixou de adotar a redução máxima em razão de não haver provas da gravidade e dimensão da reconhecida tentativa de estupro.
Dessarte, a fixação da fração intermediária veio acompanhada da devida motivação, obedecendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República (N.U 0002295-79.2014.8.11.0020, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).
Assim, tendo em vista que a eleição do coeficiente fracionário intermediário se deu em razão de elementos concretos existentes nos autos – devidamente assentados na sentença recorrida –, os quais se mostram idôneos para tanto , tenho que a redução na fração de 1/4 da pena, conforme fixado na sentença, não merece reparo.” (Id. 27399489, p. 6)
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta fração de redução de pena a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. DIMINUIÇÃO. FIXAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Está idoneamente fundamentada a adoção do patamar mínimo de redução de 1/6 (um sexto) pelo homicídio privilegiado. As instâncias ordinárias consignaram que a vítima teve pequena discussão com o Agravante, após este discutir com um vizinho que havia reclamado das "algazarras" por ele realizadas, e que a provocação não lhe retirou substancialmente a capacidade de autodeterminação ou reflexão. 2. Para rever o suporte fático que deu amparo à conclusão, seria necessário o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1486678/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. 1. No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. A Corte de origem, após aprofundada reapreciação dos elementos constantes dos autos, concluiu, de modo fundamentado, que a versão acolhida pelo Tribunal Popular para condenar o réu pelo crime de homicídio tentado privilegiado, afastando a tese defensiva da legítima defesa está amparada no acervo probatório colhido durante a instrução processual. 3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção do édito condenatório, porquanto a verificação do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 121, § 1o, DO CP. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. IDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. 1. A escolha da fração de redução de pena deve ser aferida com base nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente "o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima." (REsp 1475451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017) 2. Apresentada fundamentação suficiente para a aplicação da fração de 1/6 decorrente da incidência do privilégio previsto no § 1o do art. 121 do CP, para se chegar a solução diversa da alcançada na origem seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado pelo óbice da Súmula 7 deste Sodalício. (...)” (AgRg no AREsp 1111240/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v